Tribunal: TJES
Processo: 5003664-91.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003664-91.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão proferido por este Órgão Colegiado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, anulando a sentença de origem por cerceamento de defesa.

O acórdão embargado id 17241885, acolhendo a tese de cerceamento de defesa suscitada pelo
Parquet
, anulou a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra de São Francisco, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial expressamente requerida, impossibilitou a aferição técnica da imprescindibilidade do medicamento Canabidiol 20mg/ml à paciente Dharacelly Rodrigues de Sousa.
Por conseguinte, determinou a remessa dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória.

Em suas razões (id17397707), o Estado embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que: (i) o acórdão não enfrentou os requisitos obrigatórios estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do Supremo Tribunal Federal, bem como pelas Súmulas Vinculantes 60 e 61/STF; (ii) seria imperativa a análise da legalidade da negativa administrativa e da eficácia das alternativas terapêuticas do SUS antes de qualquer provimento; (iii) o prequestionamento de tais teses é indispensável para a via extraordinária.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes para que o acórdão seja integrado e as referidas teses enfrentadas. Considerando que a pretensão visa à manutenção de decisão que aproveita à parte embargada (anulação para instrução), deixo de abrir prazo para contrarrazões em homenagem à celeridade processual.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso. Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC. Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Em seguida, consigno que a matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na suposta omissão do acórdão quanto à aplicação dos parâmetros vinculantes do STF (Temas 1234 e 06) para o fornecimento de medicamentos não incorporados. Compulsando detidamente o r.
decisum
embargado, verifico que não assiste razão ao Estado recorrente.

A insurgência revela nítida dissociação em relação à natureza da decisão proferida. O acórdão ora guerreado reconheceu a ocorrência de
error in procedendo
, consistente no cerceamento de defesa, determinando a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem para a realização de instrução probatória adequada (perícia médica especializada).

Neste cenário, a análise meritória acerca do preenchimento ou não dos requisitos fixados nos Temas 1234 e 06 do STF revela-se manifestamente prematura. O enfrentamento de tais teses pressupõe a existência de um substrato fático-probatório hígido e exauriente, o qual, conforme reconhecido por esta Turma, ainda não foi formado nos autos.

Adentrar ao exame da legalidade da negativa administrativa ou da eficácia das alternativas do SUS neste momento, quando o processo foi anulado justamente para que tais pontos sejam esclarecidos tecnicamente, importaria em inadmissível supressão de instância e contradição lógica. Como bem preceitua a doutrina processualista, a anulação da sentença devolve o processo ao estado anterior, restando prejudicada a análise das questões de mérito até que se complete a instrução.

Portanto, inexiste omissão a sanar. A
ratio decidendi
do acórdão foi clara: a insuficiência de provas impede, por ora, a aplicação segura de qualquer tese de mérito, inclusive as vinculantes do STF. A reabertura da instrução é o meio necessário para que, futuramente, o magistrado de primeiro grau possa proferir nova sentença em estrita observância aos referidos precedentes.

Ressalte-se, por oportuno, que o prequestionamento não exige a menção numérica de todos os dispositivos ou teses suscitadas, quando a fundamentação adotada é suficiente e prejudicial ao exame das demais questões.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)